Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713743-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANATALIA ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANATALIA ALVES CAVALCANTE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de obrigação de não fazer movida pela agravante em desfavor de Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipatória para determinar que o banco requerido suspenda qualquer desconto na conta da autora, referente à cédula de crédito bancaria no 22757318. Em suas razões recursais, a agravante alega que houve a retenção integral pelo banco agravado de sua verba salarial auferida no mês e argumenta que, apesar de constar na cláusula do título de crédito a autorização para o credor utilizar saldo de qualquer espécie de conta que o emitente e o avalista tiverem no BRB para liquidação ou amortização da dívida contraída, há que se observar a proteção legal e constitucional à verba de natureza salarial, situação que se difere da contratação de empréstimos para desconto em conta corrente. Ressalta que a plausibilidade do direito alegado e o receio de dano irreparável se consubstanciam no fato de que a pensão recebida pela agravante está sendo integralmente bloqueada pelo agravado, o que compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade humana. Requer que seja deferida a liminar para determinar que o banco requerido suspenda qualquer desconto na conta da autora, referente à cédula de crédito bancária no 22757318, sob pena da multa de R$ 4.000,00 por desconto indevido e efetue a imediata restituição dos valores já bloqueados ou, não entendendo assim, subsidiariamente, que o valor da parcela a ser cobrado da autora, seja limitado ao percentual de 40% (quarenta por cento) do rendimento da autora, considerando os outros empréstimos que já são descontados no contracheque da autora, nos termos da lei distrital no 7.239/2023. No mérito, que seja confirmada a tutela pretendida, para prover o agravo e reformar a decisão agravada. Não foi recolhido preparo em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem a sua decisão (art. 1019, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/requerente ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela pois seu marido, falecido em 26.04.2023, contraiu junto ao banco agravado em 16.02.2023, empréstimo bancário para repactuação de dívidas antigas, por intermédio da cédula de crédito bancário no 22757318. Argumenta que fora induzida a assinar o referido documento, na qualidade de avalista. Aduz que, em virtude do falecimento do seu ex-marido, o banco requerido começou a reter quase integralmente a pensão recebida pela agravante/requerente para pagamento do empréstimo contraído (ID. 191673612 - Pág. 1 dos autos de origem). Pugna pelo efeito suspensivo da decisão, em conformidade ao art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, sob a alegação de que, embora o contrato pactuado entre as partes permita o desconto de eventual crédito existente na conta corrente, no presente caso, a pensão recebida pela agravante está sendo integralmente bloqueada pelo agravado, o que compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Transcrevo abaixo o teor da decisão impugnada: Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando que, em 16 de fevereiro de 2023, o seu falecido esposo, o Sr. Juarez de Holanda Cavalcante, que veio a óbito no dia 26 de Abril de 2023, por intermédio de sua filha e procuradora, filha também da requerente, contraiu empréstimo bancário para repactuação de dividas antigas, por intermédio da cédula de crédito bancário no 22757318. Argumenta que fora induzida a assinar o referido documento, na qualidade de avalista. Aduz que, em virtude do falecimento do se ex-marido, o banco requerido começou a reter quase que 100% da pensão recebida pela requerente. Afirma que a responsabilidade patrimonial é do devedor, nos termos do disposto no artigo 391 do Código Civil. Após a morte, eventuais dívidas só poderão ser exigidas dos sucessores, até o limite da herança transferida. Entende que a instituição financeira não pode realizar descontos na conta bancária da ex-companheira do contratante, porquanto seu patrimônio não se confunde com o do Espólio e a pensão previdenciária por morte não compõe a herança. Ocorre, contudo, que não se verifica, apenas da análise da documentação juntada, o fumus boni iuris. Isso porque o aval é garantia pessoal característica dos títulos cambiais, mediante a qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições impostas ao avalizado, nos termos do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra. Trata-se de ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida, razão pela qual a morte do devedor principal não extingue a garantia, persistindo a responsabilidade do avalista pelo adimplemento das parcelas do empréstimo contratado. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. AJUSTES FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO FALECIDO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS NO LIMITE DA HERANÇA. PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM A PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA. AVAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. VEDAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DO AVALISTA. LIMITAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese jurídica: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. No tocante a 3 (três) dos empréstimos contratados, constata-se terem sido firmados exclusivamente pelo falecido companheiro da Agravada. 4. A responsabilidade patrimonial é do devedor, nos termos do disposto no artigo 391 do Código Civil. Os herdeiros somente respondem pelas dívidas do falecido até os limites da proporção da herança que lhes couber, conforme artigos 1.792 e 1.997 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, inexiste fundamento legal para a responsabilização do patrimônio da Autora/Agravada, notadamente a pensão auferida, pelos débitos do de cujus, carecendo de probabilidade o direito do Agravante quanto ao ponto. 5. Por outro lado, 1 (um) dos mútuos foi firmado com a participação da Agravada, na condição de avalista, perfazendo o montante de R$ 151.942,15 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), a serem pagos em 110 (cento e dez) parcelas de R$ 2.528,67 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), mediante desconto em conta corrente. 6. O aval é garantia pessoal característica dos títulos cambiais, mediante a qual o avalista se compromete ao pagamento da obrigação creditícia nas mesmas condições impostas ao avalizado, nos termos do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra. Trata-se de ato substancialmente autônomo e independente da obrigação garantida, razão pela qual a morte do devedor principal não extingue a garantia, persistindo a responsabilidade do avalista pelo adimplemento das parcelas do empréstimo contratado. 7. Todavia, o Banco Agravante não colacionou ao feito qualquer demonstrativo do débito existente, a fim de comprovar a persistência da dívida, notadamente diante dos descontos já efetuados diretamente na conta da Agravada. Assim, somente após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual será viável ao d. Juízo a quo concluir, com grau razoável de certeza, sobre a licitude dos descontos e o montante efetivamente devido pela Agravada. 8. Ausente, ainda, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois, além de a instituição financeira continuar a satisfazer o crédito mensalmente nos limites estabelecidos na decisão impugnada, eventuais diferenças a que o banco credor faça jus poderão ser cobradas após o devido julgamento da demanda, com os acréscimos previstos no contrato. 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436040, 07346832120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. [...]. (ID. 191721757 dos autos de origem) O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme o contracheque anexado aos autos ao ID. 57594912, PÁG. 16, a agravante é pensionista e apresenta renda bruta de R$ 9.070,47. Após abatidos os descontos compulsórios e aqueles referentes a empréstimos consignados (EMPREST BCO PRIVADOS - PAN - prestação de R$ 688,27 e EMPREST BCO PRIVADOS - SANTANDER-OLE – prestação de R$ 2.260,50), o montante soma o total líquido de R$ 4.874,66. Após, conforme extrato bancário juntado aos autos, na conta bancária da agravante foi descontada em 04.03.2024, a quantia de R$ 4.000,00, a qual consumiu praticamente toda a renda líquida percebida a título de pensão. Não se desconhece que o STJ, em sede de recursos repetitivos, firmou o tema 1.085, publicado em 15/03/2022, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar e que, portanto, não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (STJ, tema repetitivo n. 1085). Porém, é necessário observar que tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar ao imporem observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Assim, cabe ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto, sobretudo, em concorrência com outros valores, devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os casos crescentes de superendividamento ajuizados nos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de se observar os princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. No contexto atual de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos quando facilitam a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade real de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente do cliente pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. A despeito do recente entendimento do STJ (Tema 1.085), há que se analisar a necessidade de modificação das cláusulas contratuais de empréstimo, no que tange à forma de pagamento das parcelas, baseado no princípio da modificação das prestações desproporcionais. Registra-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO À 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Mesmo não se podendo desconsiderar que o desconto em conta corrente se refere à disponibilidade patrimonial do agravante, de forma que esses valores são geridos da forma livre pelo correntista; e que o ordenamento jurídico não prevê limitação do uso desse numerário, entendo que, na análise do caso concreto, ponderando os contratos firmados e a demonstração de superendividamento, é possível a imposição de um limite aos valores abatidos diretamente do salário ou da conta do executado. 2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, de forma que, mesmo sendo livre a negociação entre as partes, há necessidade de observação da função social do contrato e também dos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. Os documentos apresentados pelo devedor corroboram as alegações no sentido de que as obrigações mensais estabelecidas nos negócios jurídicos de mútuo entre as partes comprometem o mínimo existencial do agravante. 4. Assim, entendo que as provas acostadas aos autos evidenciam a presença dos requisitos da tutela provisória previstos no art. 300 do CPC para a antecipação de tutela que permita a limitação dos descontos efetuados na conta corrente do agravante, a título de empréstimos bancários, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do recorrente, possibilitando a manutenção mínima da subsistência do agravante e seus familiares, com a devida observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0720012-22.2023.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2024) - g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TOTALIDADE SALÁRIO PERCEBIDO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 1085, STJ. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. 2. No entanto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese, no julgamento do Tema 1085, acerca da licitude dos débitos na conta corrente, sem limitação dos referidos descontos, desde que previamente autorizados pelo devedor, necessária a análise do caso concreto, diante da necessidade de sobrevivência do contratante. 3. No presente caso, após os descontos na conta corrente, referente aos empréstimos, não resta saldo suficiente para o mínimo necessário à subsistência do devedor, razão pela qual é cabível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida depositada. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (07005077920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos levados a efeito em conta corrente pela instituição financeira ré. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo que anuiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pela titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. A autora, ao celebrar negócio jurídico de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva a devedora de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0724794-06.2022.8.07.0001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/01/2024) - g.n. Portanto, em respeito ao princípio da dignidade humana, é cabível, por ora, a limitação dos descontos realizados diretamente na conta bancária da parte autora a fim de que a dívida não atinja ao patrimônio mínimo necessário à subsistência da devedora e de seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à instituição financeira agravada que promova, a partir da próxima parcela, a limitação do desconto relativo ao contrato de cédula bancária no 22757318 em conta bancária ao limite máximo de 30% da pensão líquida depositada, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital